Tribunal: CARF
Processo: 11543.000804/2009-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. RRA. AÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA.
Constituem rendimento bruto sujeito à incidência do Imposto de Renda todo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados, independentemente da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
IRPF. JUROS DE MORA. ATRASO NO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO. STF.
O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE n° 855.091/RS, em sede de repercussão geral (Tema 808) e com aplicação obrigatória no âmbito deste Conselho, conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o, do RICARF, fixou a tese no sentido de que não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
IRPF. AJUSTE. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
A forma de tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) sofreu alteração quando do julgamento do RE no 614.406/RS, em sede de repercussão geral, e com aplicação obrigatória no âmbito deste Conselho, conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o, do RICARF. O recálculo do IRPF relativo ao rendimento recebido acumuladamente deve ser feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência).
MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO, RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações à legislação tributária, via de regra, independe da intenção do agente ou do responsável e tampouco da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a exemplo da falta de recolhimento do tributo que é punida com a aplicação da multa de ofício proporcional a 75% do valor do tributo não recolhido pelo sujeito passivo.
MULTA DE OFÍCIO. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. INFORMAÇÃO INCORRETA PRESTADA PELA FONTE PAGADORA. JUROS DE MORA.
Súmula CARF no 73: Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa de ofício. Nos casos de erro no preenchimento da Declaração Anual de Ajuste, causado por informação incorreta que tenha sido prestada pela fonte pagadora, não cabe o lançamento de multa de ofício, mas apenas juros de mora sobre o imposto apurado. Entretanto, cabe ao Contribuinte a comprovação de que a Fonte Pagadora o informou incorretamente. Caso contrário, devida a multa de ofício, de 75%, conforme legislação (art. 44, inciso 1, da Lei 9.430/1996).
JUROS. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE.
Súmula CARF n° 04: A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.000804/2009-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.321 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2022
Recorrente
JOSE ANTONIO DO AMARAL FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de
nulidade do lançamento.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. RRA. AÇÃO
JUDICIAL TRABALHISTA.
Constituem rendimento bruto sujeito à incidência do Imposto de Renda todo o
produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos e
pensões percebidos em dinheiro, os proventos de qualquer natureza, assim
também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos
rendimentos declarados, independentemente da denominação dos rendimentos,
títulos ou direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte,
da origem dos bens produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou
proventos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte
por qualquer forma e a qualquer título.
IRPF.
JUROS
DE
MORA.
ATRASO
NO
PAGAMENTO
DE
REMUNERAÇÃO. STF.
O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE n° 855.091/RS, em
sede de repercussão geral (Tema 808) e com aplicação obrigatória no âmbito
deste Conselho, conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o, do RICARF, fixou a
tese no sentido de que não incide imposto de renda sobre os juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função.
IRPF. AJUSTE. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
A forma de tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente (RRA)
sofreu alteração quando do julgamento do RE no 614.406/RS, em sede de
repercussão geral, e com aplicação obrigatória no âmbito deste Conselho,
conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o, do RICARF. O recálculo do IRPF
relativo ao rendimento recebido acumuladamente deve ser feito com base nas
tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.000804/2009-34
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.321 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.000804/2009-34

tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime
de competência).
MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO,
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações à legislação tributária, via de regra, independe
da intenção do agente ou do responsável e tampouco da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a exemplo da
falta de recolhimento do tributo que é punida com a aplicação da multa de
ofício proporcional a 75% do valor do tributo não recolhido pelo sujeito
passivo.
MULTA DE OFÍCIO. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO
DE AJUSTE ANUAL. INFORMAÇÃO INCORRETA PRESTADA PELA
FONTE PAGADORA. JUROS DE MORA.
Súmula CARF no 73: Erro no preenchimento da declaração de ajuste do
imposto de renda, causado por informações erradas, prestadas pela fonte
pagadora, não autoriza o lançamento de multa de ofício. Nos casos de erro no
preenchimento da Declaração Anual de Ajuste, causado por informação
incorreta que tenha sido prestada pela fonte pagadora, não cabe o lançamento
de multa de ofício, mas apenas juros de mora sobre o imposto apurado.
Entretanto, cabe ao Contribuinte a comprovação de que a Fonte Pagadora o
informou incorretamente. Caso contrário, devida a multa de ofício, de 75%,
conforme legislação (art. 44, inciso 1, da Lei 9.430/1996).
JUROS. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE.
Súmula CARF n° 04: A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para: a) determinar, em
relação aos rendimentos recebidos acumuladamente, relativos ao ano-calendário 2006, o
recálculo do imposto sobre a renda, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram tais rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte
(regime de competência), se mais benéfico para o sujeito passivo; e b) afastar a incidência do
IRPF sobre os juros moratórios incidentes na espécie.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite – Relator
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.321 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.000804/2009-34

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 64 e ss).
Pois bem. Contra o contribuinte acima identificado foi emitida por auditor-fiscal
da Delegacia da Receita Federal em Vitória/ES, notificação de lançamento referente ao Imposto
de Renda Pessoa Física, exercício 2007, ano-calendário 2006. O contribuinte foi cientificado do
lançamento em 11/03/2009, conforme Aviso de Recebimento (fl. 51). O valor do crédito
tributário apurado está assim constituído, conforme Demonstrativo do Crédito Tributário:
Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar

20.074,91
Multa de Ofício (passível de redução)

15.056,18
Juros de Mora (cálculo até 27/02/2009)

4.251,86
Imposto de Renda Pessoa Física sujeito à multa de mora
-
Multa de Mora (não passível de redução)

-
Juros de Mora (cálculo até 27/02/2009)

-
Crédito Tributário Apurado 39.382,95
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
contribuinte supracitado, foi efetuado lançamento de ofício, tendo em vista que foi apurada a
seguinte infração:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA
DECORRENTE DE AÇÃO TRABALHISTA
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, constatou-se
omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude processo judicial
trabalhista, no valor de R$ 72.999,65. Na apuração do imposto devido, foi compensado o
Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.
Complementação da Descrição dos Fatos
Rendimento Tributável decorrente de decisão da Justiça do Trabalho, conforme
documentos apresentados pela fonte pagadora por meio do OF/DER/DG/No 3090/2008, de 22 de
dezembro de 2008 – R$ 122.951,63:
1) Diferenças Salariais (R$ 15.859,70+ R$ 6.092,66 + R$ 27.999,62) = R$
49.951,98;
2) Contribuição à Previdência Oficial = R$ 621,42;
3) Imposto de Renda Retido (R$ 752,58 + R$ 132,72 + R$ 10.350,68) = R$
11.235,98;
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.321 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.000804/2009-34

4) Juros sobre diferenças salariais (R$ 28.456,96 + R$ 8.234,23 + R$ 24.451,06)
= R$ 61.142,25;
5) Rendimento Tributável (1+2+3+4) = R$ 122.951,63;
6) Rendimento declarado = R$ 49.951,98;
7) Diferença tributada (5-6) = R$ 72.999,65.
O Enquadramento Legal encontra-se nos autos.
Em 08/04/2009, no pedido de impugnação (fl. 02/14), acompanhado dos
documentos de fls. 15/50, o contribuinte alega que:
1. Recebeu do DER, em virtude de decisão transitada em julgado, rendimentos
referentes aos processos no 135.1989.001.17.000, no 1696.1992.001.17.002 e n°
1380.1992.002.17.007;
2. Em relação ao processo no 135.1989.001.17.000 recebeu, em 2006, R$ 43.156,74
em 11 parcelas e em 2007 R$ 5.442,55, em 2 parcelas de R$ 3.923,34 e R$
1.519,21 (relativo a parte indevida do INSS), sendo retido ou recolhido a partir de
2005 R$ 9.327,64;
3. Deste total, R$ 15.826,94, refere-se a rendimento tributável e R$ 31.906,00,
refere-se a rendimento isento e não tributável e IRRF de R$ 653,79;
4. Em relação ao processo no 1696.1992.001.17.002, recebeu, em 2006, R$
13.492,38 em 11 parcelas, em 2007, R$ 11.779,07, em 2 parcelas de R$ 1.226,58
e R$ 552,49 (relativo a parte indevida de INSS) em 2008, R$ 40.519,99 em uma
única parcela recebida em setembro/2008, sendo retido ou recolhido a partir de
R$ 2005, R$ 4.455,36;
5. Em 2006, R$ 5.892,06 é rendimento tributável e R$ 9.071,53 é rendimento isento
e não tributável, com IRRF de R$ 175,76;
6. Em 2007, tem R$ 217,71 de rendimento tributável e R$ 335,14 de rendimento
isento e não tributável;
7. Em relação ao processo no 1380.1992.002.17.007, foi recebido o valor total de R$
63.153,93, com retenção de R$ 6.337,10;
8. Do total recebido em 2006, R$ 27.999,62 é rendimento tributável e R$ 28.817,20
é rendimento isento e não tributável, sendo IRRF de R$ 10.350,68.
9. A justiça do trabalho considerou que não incide imposto de renda na fonte sobre
os juros moratórios recebidos;
10. A notificação de lançamento desconsiderou o entendimento adotado pela Justiça
do Trabalho, considerando como rendimento tributável os juros de mora,
aplicando-lhe multa em razão da conduta omissiva;
PRELIMINAR. IMPOSIÇÃO DE MULTA ABSOLUTAMENTE NULA.
11. A multa imposta com fundamento no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96 é nula;
12. O auditor fiscal não demonstrou o substrato fático que levasse a aplicação da
multa;
13. Deixou de considerar que a situação era absolutamente peculiar, como
demonstrou o contribuinte ao atender o termo de intimação, pois a controvérsia
sobre o valor a declarar tinha origem nas decisões trabalhistas, que excluíam os
juros de mora da base de cálculo do imposto de renda;
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.321 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.000804/2009-34

14. É requisito de validade do ato administrativo que traga ao menos sucinta narração
fática que se conecte com a hipótese legal de sanção;
PARCELA REFERENTE A JUROS DE MORA COM BASE DE CÁLCULO
PARA O IMPOSTO DE RENDA
15. Não há fato gerador do imposto de renda em relação ao quantum referente aos
juros de mora;
16. O tributo deveria ser calculado de acordo com as normas incidentes na época em
que as verbas ora pagas eram devidas;
17. Não somente utilizar o montante total das verbas trabalhistas recebidas pelo
contribuinte como base de cálculo para a incidência do percentual máximo da
tabela progressiva;
18. O cidadão contribuinte que receber suas verbas trabalhistas em virtude de
sentença judicial será penalizado com maior carga tributária em comparação com
outro trabalhador que não precisou se socorrer no Judiciário;
19. São os juros de mora a parcela destinada a preservar o valor do crédito principal;
20. Não se trata de riqueza nova, mas de indenização pela mora do adimplemento
pelo devedor;
21. A natureza dos juros de mora é indenizatória;
22. Não se constitui em acréscimo ou produto da remuneração do trabalhador e, sim,
em mecanismo de reposição dos valores reais que foram corroídos pela
impossibilidade de se dispor do valor da remuneração no momento oportuno;
23. A correta leitura do art. 43 exclui de tributação parcelas que não tenham caráter
de novo capital ou riqueza;
24. O art. 43 em consonância com as garantias constitucionais impedem que se
estenda o conceito de renda e proventos de qualquer natureza;
25. A súmula 125 do STJ repeliu a incidência de imposto de renda sobre o
pagamento de indenização por férias vencidas e não gozadas;
26. A justiça do trabalho determinou que o DERES excluísse da base de cálculo do
imposto de renda as parcelas a título de juros de mora;
27. A jurisprudência trabalhista é maciça neste sentido, incluindo-se o Tribunal
Superior do Trabalho;
28. Houve equívoco ao aplicar a alíquota máxima da tabela progressiva sobre o
montante total, quando o correto é a aplicação das normas tributáveis no
momento em que as verbas deveriam ter sido recebidas;
29. É direito do trabalhador ver readequado o cálculo do imposto de renda devido,
como se fosse apurado mês a mês, acrescido dos valores que deveria ter
percebido à época;
30. O lançamento deve considerar correta a Declaração de Ajuste Anual feita pelo
contribuinte;
IMPOSIÇÃO DE MULTA. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ NA OMISSÃO.
31. É indevida e abusiva a imposição de multa em face da patente boa-fé do
contribuinte que simplesmente declarou os rendimentos de acordo com os
documentos que dispunha e com o entendimento da Justiça do Trabalho;
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.321 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.000804/2009-34

32. Não é obrigado a questionar o entendimento da Justiça do Trabalho e declarar de
modo diferente do que constou nos documentos apresentados pelo DER;
33. Mesmo que a título de argumentação admita-se a omissão de rendimentos, esta
ocorreu de forma involuntária;
34. Foi desconsiderado o art. 112 do CTN, os postulados constitucionais do devido
processo legal, da dignidade da pessoa humana, dentro dos parâmetros de
racionalidade e proporcionalidade, de acordo com a culpabilidade do sujeito e de
sua conduta;
35. O Estado não pode aplicar a multa de 75% sem que seja considerada a intenção
do agente, as circunstâncias do caso concreto, se era exigível outro
comportamento, se houve má-fé;
36. Não há fundamento jurídico idôneo para a imposição de multa de 75%;
37. Não há razão para o cômputo dos juros moratórios a partir de 2007, pois somente
teve potencial consciência da obrigação tributária a partir da notificação de
lançamento, assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça.
38. Cita diversas jurisprudências judiciais.
39. Requer acolhida a presente impugnação.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 64 e ss, cujo dispositivo considerou a
impugnação improcedente, com a manutenção do crédito tributário. É ver a ementa do
julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE
PESSOA JURÍDICA DECORRENTES DE AÇÃO TRABALHISTA (PARCIAL).
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada,
conforme o art. 17, do Decreto no 70.235/72, com a redação da Lei no 9.532/97. O
crédito tributário correspondente se sujeita à imediata cobrança.
OMISSÃO DE RENDIMENTO RECEBIDO DE PESSOA JURÍDICA DECORRENTE
DE AÇÃO JUDICIAL.
Dentre os rendimentos recebidos de ação trabalhista, consideram-se como tributáveis os
juros de mora recebidos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada e procurando
demonstrar a improcedência do lançamento, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 81 e ss),
reforçando, em grande parte, os argumentos trazidos em sua impugnação.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.321 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.000804/2009-34

Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Preliminar.
Preliminarmente, o recorrente alega que o lançamento da multa de ofício seria
nulo, pois o auditor fiscal não teria demonstrado o substrato fático que levasse a aplicação da
multa.
É certo que a constituição do crédito tributário, por meio do lançamento de ofício,
como atividade administrativa vinculada, exige do Fisco a observância da legislação de regência,
a fim de constatar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível (art. 142 do CTN). A não observância da
legislação que rege o lançamento fiscal ou a falta de seus requisitos, tem como consequência a
nulidade do ato administrativo, sob pena de perpetuar indevidamente cerceamento do direito de
defesa.
Ao contrário do que argumentou o recorrente, entendo, pois, que o lançamento em
comento seguiu todos os passos para sua correta formação, conforme determina o art. 142 do
Código Tributário Nacional, quais sejam: (a) constatação do fato gerador cominado na lei; (b)
caracterização da obrigação; (c) apuração do montante da base de cálculo; (d) fixação da alíquota
aplicável à espécie; (e) determinação da exação devida – valor original da obrigação; (f)
definição do sujeito passivo da obrigação; e (g) lavratura do termo correspondente, acompanhado
de relatório discriminativo das parcelas mensais, tudo conforme a legislação.
A propósito, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa, se o o Auto
de Infração e os demais anexos que o acompanham contêm os elementos necessários à
identificação dos fatos geradores do crédito lançado e a legislação pertinente, possibilitando ao
sujeito passivo o pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.
Pelo conjunto de documentos pertencentes ao processo e de tabelas contendo a
compilação dos dados, é possível compreender perfeitamente todos os motivos, bem como
identificar todos os fundamentos legais que a amparam. O lançamento foi realizado de acordo
com o que dispôs a lei sobre a matéria, de modo que, se há incompatibilidade e incoerência, estas
estão estabelecidas legalmente e devem ser obedecidas pela autoridade administrativa, não
podendo por ela ser afastada.
A propósito, a multa de ofício aplicada pela fiscalização pune precisamente os
atos que, muito embora não tenham sido praticados dolosamente pelo contribuinte, ainda assim,
tipificam infrações cuja responsabilidade é de natureza objetiva e encontram-se definidas nos
termos do art. 44, inciso I, da Lei n.° 9.430, de 1996, com as alterações introduzidas pelo art. 14
da Lei n° 11.488, de 2007.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório,
bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos
termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do Decreto n° 70.235/72,
não há que se falar em nulidade do lançamento.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.321 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.000804/2009-34

Por fim, destaco que cabe ao contribuinte o ônus de enfrentar a acusação fiscal,
devidamente motivada, apresentando os argumentos pelos quais entende que o presente
lançamento tributário merece ser declarado improcedente, não sendo o caso de decretar a
nulidade do auto de infração, eis que preenchidos os requisitos do art. 142 do CTN.
Assim, rejeito a preliminar levantada pelo recorrente.
3. Mérito.
Conforme narrado, o lançamento em epígrafe diz respeito à omissão de
rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de processo judicial trabalhista,
no valor de R$ 72.999,65.
O contribuinte questiona somente a tributação dos juros de mora no valor de R$
61.142,25. Assim, o valor de R$ 11.857,40, correspondente a diferença entre o total da omissão
de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes de ação trabalhista lançada de R$
72.999,65 e o valor questionado, R$ 61.142,25, referente a juros de mora, será considerado como
matéria não impugnada, nos termos do art. 58 do Decreto n.o 7.574, de 29/09/2011, de modo que
a análise estará limitada à forma de apuração, na qual o sujeito passivo requer seja obedecido o
regime de competência para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela pessoa
física, com a utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores
deveriam ter sido adimplidos.
Pois bem. Sobre a natureza dos valores recebidos a título de juros de mora sobre
os rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de ação judicial trabalhista,
cabe destacar que o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE n° 855.091/RS, em
sede de repercussão geral (Tema 808) e com aplicação obrigatória no âmbito deste Conselho,
conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o, do RICARF, fixou a tese no sentido de que não incide
imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
No caso dos autos, os rendimentos recebidos têm origem em reclamatória
trabalhista. Nesse sentido, tendo em vista a natureza indenizatória dos juros moratórios sobre os
rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de ação judicial, entendo que
deve ser dado provimento ao apelo recursal, a esse respeito, a fim de afastar a incidência do
IRPF sobre os juros moratórios incidentes na espécie.
Para além do exposto, sobre a forma de tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente, entendo que o lançamento merece reparos, eis que deve ser aplicado o regime
de competência para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos.
Isso porque, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso
Extraordinário no 614.406/RS, submetido à sistemática da repercussão geral prevista no artigo
543-B do Código de Processo Civil, declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no
7.713/88, que determinava, para a cobrança do IRPF incidente sobre rendimentos recebidos de
forma acumulada, a aplicação da alíquota vigente no momento do pagamento sobre o total
recebido.
De acordo com a referida decisão, o critério de cálculo dos Rendimentos
Recebidos Acumuladamente – RRA adotado pelo artigo 12 da Lei no 7.713/88, representa
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.321 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.000804/2009-34

transgressão aos princípios da isonomia e da capacidade contributiva, conduzindo a uma
majoração da alíquota do Imposto de Renda.
Dessa forma, é necessário que o dimensionamento da obrigação tributária observe
o critério quantitativo (base de cálculo e alíquota) dos anos-calendário em que os valores
deveriam ter sido recebidos, e não o foram.
Em outras palavras, afastando o regime de caixa, o Supremo Tribunal Federal
acolheu o regime de competência para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela
pessoa física, com a utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os
valores deveriam ter sido adimplidos.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, é de observância obrigatória pelos membros deste Conselho,
conforme disposto no art. 62, § 2o da Portaria no 343, de 09 de junho de 2015 (RICARF).
Dessa forma, entendo que o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos
acumulados percebidos no ano-calendário de 2006, deve ser apurado com base nas tabelas e
alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma
mensal, e não pelo montante global pago extemporaneamente.
Não há que se afastar toda a obrigação tributária, mas tão somente ajustar a base
de cálculo, o que, a meu ver, não implica na inovação dos critérios utilizados para motivar o
lançamento.
Já no tocante à aplicação da multa, cabe referir que a responsabilidade por
infrações à legislação tributária, via de regra, independe da intenção do agente ou do responsável
e tampouco da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo
praticado, a teor do preceito contido no art. 136 da Lei n.o 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional – CTN).
Ademais, a multa de ofício aplicada pela fiscalização pune precisamente os atos
que, muito embora não tenham sido praticados dolosamente pelo contribuinte, ainda assim,
tipificam infrações cuja responsabilidade é de natureza objetiva e encontram-se definidas nos
termos do art. 44, inciso I, da Lei n.° 9.430, de 1996, com as alterações introduzidas pelo art. 14
da Lei n° 11.488, de 2007.
Nesse sentido, a multa aplicada é devida em razão da inexatidão da declaração
prestada que resultou na diminuição da base de cálculo do imposto devido, conforme definido no
art. 44, I e § 3o da Lei no 9.430/96, sendo indiferente, portanto, a condição do sujeito passivo. A
exigência da penalidade, tal como prescrita em lei, independe da capacidade financeira ou de
existência de danos causados à Fazenda Pública. Trata-se de uma obrigação objetiva que
independe de boa-fé ou de alegada adequação à sua imposição.
E, ainda, apesar de o contribuinte afirmar que foi induzido a erro pela fonte
pagadora, não acostou aos autos prova capaz de convencer este Relator neste sentido, eis que de
acordo com a decisão do processo no 1380.1992.002.17.007 os juros de mora foram incluídos na
base de cálculo do imposto de renda (fls. 48/49).
Dessa forma, entendo que não restaram cumpridos os requisitos da Súmula CARF
no 73 para o afastamento da multa de ofício, por não haver nos autos demonstração efetiva do
erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por informações
erradas, prestadas pela fonte pagadora.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.321 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.000804/2009-34

Contudo, a questão resta prejudicada, em razão do reconhecimento da não
incidência do imposto de renda sobre os juros moratórios.
E quanto à aplicação dos juros, vale lembrar que eles são apurados a partir da taxa
SELIC, cuja exigência está prevista, de forma literal, no artigo 13 da Lei no 9.065, de 20 de
junho de 1995 e no § 3o do art. 61 da Lei no 9.430/1996, não havendo como afastá-la.
Cumpre lembrar, ainda, que a utilização da Taxa SELIC para atualizações e
correções dos débitos apurados está prevista no art. 34, da Lei n° 8.212/91, sendo que sua
incidência sobre débitos tributários já foi pacificada, conforme Súmula n° 04, do CARF, in
verbis:
Súmula CARF no 4. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ademais, dispõe a Súmula CARF n° 108, no sentido de que “incidem juros
moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC,
sobre o valor correspondente à multa de ofício”.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar a
preliminar e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de: (i) determinar, em
relação aos rendimentos recebidos acumuladamente, relativos ao ano-calendário 2006, o
recálculo do imposto sobre a renda, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram tais rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte
(regime de competência), se mais benéfico para o sujeito passivo; (ii) afastar a incidência do
IRPF sobre os juros moratórios incidentes na espécie.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 118
DF CARF MF
Original